Tribunal: STF
Processo: HC 256578
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 985.504/SP (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 611 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-docs. 2 e 7)  



    3. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu (e-doc. 6). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilegalidade da condenação quanto ao crime do art. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013, aduzindo, em síntese, não serem as provas produzidas nos autos suficientes para concluir que o paciente integrava organização criminosa.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, busca a absolvição do paciente pelo crime de organização criminosa.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma limitou-se a reiterar os argumentos expendidos pelo Ministro Relator, que, sem adentrar a matéria de fundo, restringiu-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. Assentou, ainda, a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem quanto à caracterização do crime de organização criminosa, observada a necessidade de dilação probatória. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    7. Destaco que o STJ, ao reconhecer a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório na via restrita do habeas corpus, com vistas à absolvição do paciente, atuou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Os precedentes a seguir ilustram o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.021-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 09/10/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. As instâncias antecedentes, observado o contraditório e a ampla defesa, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, assentando que o agravante e demais corréus associaram-se em grupo estruturalmente organizado e com clara divisão de tarefas, com objetivo de obtenção de vantagem indevida, mediante a prática de crimes de peculato. Destacou-se que os elementos de prova decorreram de ‘complexa investigação que envolveu interceptações telemática e telefônica, prova testemunhal, material e pericial, quebra de sigilos bancário e fiscal, além de acordos de colaboração premiada devidamente homologados em juízo’. 2. Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias, seria indispensável revolvimento da matéria fática-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.221/AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/09/2024, p. 02/10/2024; grifos nossos)



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator